Tribunal: TJBA
Processo: 8004548-29.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004548-29.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA SOUSA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
EDMILTON CARNEIRO ALMEIDA

APELADO: REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS - PRIMEIRO OFICIO DA COMARCA DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO GOMES CONRADO, CRISTIANO LIMA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. MORTE DO MANDANTE. VALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Espólio de Alpheu Souza Nascimento, representado por sua inventariante, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória
c/c
Possessória, ajuizada em face do Cartório de Notas da Comarca de Ibicaraí, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Itabuna e de Fernando dos Santos Ribeiro. O Apelante buscava a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada com base em procuração supostamente extinta pelo falecimento do mandante, além da preservação da posse sobre o imóvel objeto da escritura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a procuração, utilizada para lavratura da escritura pública de compra e venda, teria se extinguido com a morte do mandante, tornando o ato nulo;
e
estabelecer se a referida procuração possui natureza "em causa própria", nos termos do art. 685 do Código Civil, a impedir sua revogação ou extinção pela morte do outorgante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A procuração pública outorgada por Alpheu Souza Nascimento, embora não expressamente qualificada como "em causa própria", contém todas as características essenciais dessa modalidade especial de mandato, tais como irrevogabilidade, dispensa de prestação de contas, interesse direto do mandatário e poderes amplos para alienação do imóvel.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a procuração em causa própria não se revoga nem se extingue com a morte do mandante, possuindo natureza híbrida que a aproxima de um contrato preliminar de transmissão de direitos, o que confere validade à escritura lavrada.

5. A ausência de cláusulas específicas de compra e venda, como preço e forma de pagamento, não afasta a caracterização da procuração como "em causa própria", desde que estejam presentes os requisitos do art. 685 do Código Civil e seja inequívoca a intenção translativa de direitos.

6. A Escritura Pública de Compra e Venda lavrada por Fernando dos Santos Ribeiro, em 04 de junho de 2014, é válida, pois amparada em instrumento de mandato que não se extinguiu com a morte do outorgante.

7. A alegada posse do imóvel pela inventariante não se sobrepõe ao título válido do Apelado, sobretudo diante da existência de decisão transitada em julgado em Ação Possessória correlata (Processo nº 0500009-80.2016.8.05.0113), que determinou a reintegração de posse em favor de Fernando dos Santos Ribeiro.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 682, II, e 685; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.423.687/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.08.2025, DJEN 21.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004548-29.2024.8.05.0113
, tendo como Apelante
ESPÓLIO DE ALPHEU SOUZA NASCIMENTO, rep. por Ana Maria Sousa Nascimento
, sendo Apelados o
REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS - PRIMEIRO OFÍCIO DA COMARCA DE ITABUNA E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
.